Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-11.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. SANEAMENTO DO VÍCIO. EXTINÇÃO DESCABIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A expedição de edital de citação para apresentação de contrarrazões mostra-se suficiente para dar ciência à parte da existência da demanda judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.